Tribunal: TJPA
Processo: 0836394-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836394-15.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE EXAME GENÉTICO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Dois agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para reduzir de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a indenização por danos morais arbitrada em razão de negativa indevida de cobertura de exame genético de alta complexidade, prescrito para diagnóstico de doença neurológica grave de paciente com sintomas compatíveis com Alzheimer precoce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do exame prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a decisão monocrática estaria viciada por ausência de colegialidade e fundamentação; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura de exame essencial, prescrito para diagnóstico de enfermidade grave, é abusiva, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, conforme o art. 10-C da Lei nº 9.656/98 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022) e a jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa agravou a condição clínica e emocional do paciente, configurando dano moral in re ipsa, dispensada a demonstração de abalo psíquico específico.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, "a", do CPC, no art. 133 do RITJPA, e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima e sujeita ao controle colegiado via agravo interno, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes em hipóteses semelhantes, não se mostrando ínfimo nem excessivo.

Os agravos internos pretendem rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, sem trazer elementos novos ou vícios aptos a ensejar a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de exame prescrito por médico especialista, ainda que não listado no rol da ANS, é ilícita quando o procedimento se mostra essencial ao diagnóstico de doença grave e atende aos critérios técnicos exigidos pela legislação.

A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa, gerando direito à reparação.

A decisão monocrática proferida com amparo em jurisprudência dominante e normas regimentais é válida e não ofende o princípio da colegialidade, quando passível de revisão por agravo interno.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 932, IV e V, 1.021 e 1.024, §5º; Lei nº 9.656/98, art. 10-C; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0817962-45.2019.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 26.05.2025; TJ-PE, Ap. Cív. 0135147-34.2018.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto A. da Silva, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Agravo Interno interpostos contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível manejada por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que teve parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada em desfavor da operadora de saúde, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Referida decisão, fundamentou-se na abusividade da negativa de custeio do exame genético "Painel Genético – Sequenciamento de Nova Geração (NGS)", prescrito para diagnóstico de enfermidade neurológica grave, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo a ilicitude da recusa e configurando o dano moral in re ipsa, mas procedeu à redução do quantum indenizatório, por considerar excessivo o valor fixado na origem.

Em sequência, foram opostos embargos de declaração por ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE, sustentando omissão quanto (i) à prevenção da Desª Edinéa Oliveira Tavares para julgamento da apelação, (ii) à fundamentação do julgamento monocrático, notadamente quanto aos dispositivos legais e súmulas aplicáveis, (iii) aos critérios objetivos e jurisprudência mínima para fixação do valor dos danos morais em hipóteses análogas, (iv) aos parâmetros econômico-subjetivos do caso concreto.

Os embargos de declaração foram
rejeitados
, sob o fundamento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades na decisão monocrática, tendo sido todas as questões devidamente enfrentadas, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada. Enfatizou-se que os embargos objetivavam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ato contínuo,
ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE
interpôs
agravo interno
, a inaplicabilidade do julgamento monocrático, a suposta ausência de jurisprudência dominante que justificasse tal forma de julgamento, e a desproporcionalidade da redução do valor da indenização por danos morais, diante das particularidades do caso concreto.

De igual modo,
a UNIMED DE BELÉM
também interpôs
agravo interno
, impugnando parcialmente a decisão monocrática, por entender que o reconhecimento do dever de indenizar decorreu de interpretação equivocada da legislação vigente e da jurisprudência do STJ, insistindo na tese da licitude da conduta em razão da ausência do exame no rol da ANS, bem como da previsão contratual excludente.

Em contrarrazões ao primeiro agravo interno, protocoladas sob Id. 32018252, a UNIMED sustenta o não conhecimento ou desprovimento do agravo, apontando que a pretensão recursal do agravante visa reavaliar as provas e rediscutir o mérito da decisão já devidamente fundamentada.

Por sua vez, nas contrarrazões ao segundo agravo interno, o recorrido ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE defende a manutenção da decisão que reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura e o consequente dever de indenizar, alegando que a UNIMED insiste em teses superadas pela jurisprudência dominante e desconsidera a nova redação da Lei nº 9.656/98.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço dos apelos porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Como mencionado, a decisão monocrática agravada

deu parcial provimento à apelação interposta pela UNIMED DE BELÉM, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo íntegra a condenação pela negativa indevida de cobertura do exame “Painel Genético – Sequenciamento de Nova Geração (NGS)”, prescrito para diagnóstico de condição neurológica grave.

Tendo em vista que ambos os recursos impugnam a mesma decisão monocrática e versam sobre fundamentos convergentes em torno do mesmo núcleo controvertido, impõe-se o julgamento conjunto, nos termos do artigo 1.024, §5º, do Código de Processo Civil.

Adianto que, no mérito, os recursos não merecem provimento.

Conforme consta dos autos, o autor da ação e ora agravante, Armando José Romaguera Burle, é portador de transtorno neurocognitivo progressivo compatível com doença de Alzheimer de início precoce, com histórico de sintomas cognitivos e psiquiátricos desde os 47 anos de idade.

A hipótese diagnóstica indicava quadro degenerativo de origem genética, razão pela qual foi prescrito exame de alta complexidade, indispensável à confirmação do diagnóstico e à definição de condutas médicas subsequentes.

A negativa da cobertura do exame pela operadora agravou a angústia do paciente e dificultou o adequado acompanhamento clínico de sua enfermidade.

A insurgência da UNIMED, que sustenta a legalidade da negativa de cobertura, não encontra respaldo jurídico, sobretudo diante da atual redação do artigo 10-C da Lei nº 9.656/98, introduzida pela Lei nº 14.454/2022, que estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos técnicos mínimos, todos presentes no caso concreto.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa de cobertura de procedimento necessário ao diagnóstico ou tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS, configura ato ilícito, quando indicado por profissional habilitado e dotado de respaldo técnico-científico.

A conduta da operadora, ao negar exame essencial para elucidação diagnóstica de patologia grave, viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, gerando sofrimento que dispensa prova específica de abalo, por configurar dano moral in re ipsa.

No que tange ao agravo interno de Armando José Romaguera Burle, no qual se impugna a redução do valor da indenização por danos morais, não se vislumbra motivo para reforma da decisão.

A indenização foi readequada com base em parâmetros fixados em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, levando em conta a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando dentro da média fixada em casos análogos envolvendo negativa indevida de cobertura de exames laboratoriais ou procedimentos diagnósticos, sem agravamento direto da condição clínica.

Quanto ao particular, cito precedentes em casos semelhantes (grifei):

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE INVESTIGAÇÃO DE CÂNCER HEREDITÁRIO.NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9 .656/98. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.NÃO CABE À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUESTIONAR E IMPUGNAR O PROCEDIMENTO, EXAMES E AINDA OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. PAGAMENTO PELA BENEFICIÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
1. A autora necessita realizar o exame para investigação de câncer hereditário, mas a operadora de saúde negou cobertura. 2. A Lei nº 9 .656/98 não se aplica a contratos antigos, porém, o rol de procedimentos da ANS se estende a todos os beneficiários, garantindo tratamento isonômico conforme o princípio constitucional do art. 5º, inciso II. 3.Contratos de adesão de planos de saúde limitam a capacidade de negociação dos beneficiários, impondo às operadoras o dever de cobertura dos procedimentos prescritos por médicos assistentes. 4.Não cabe à administradora do plano de saúde questionar e impugnar o procedimento, exames e ainda os medicamentos solicitados pelo médico que acompanha o paciente. É o médico especialista quem tem a indiscutível atribuição de analisar o caso clínico e sugerir o melhor tratamento para o problema apresentado. 5. A negativa de autorização para realização de exame para acompanhamento de neoplasia maligna que acomete a paciente constitui-se como ato ilícito, sendo passível de indenização por danos morais. 6. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00. 7. Danos materiais configurados. 8. Honorários advocatícios mantidos. 9. Inversão do ônus da sucumbência. 10. Apelação da autora provida e apelo da ré improvido. 11. Feito julgado sob a sistemática prevista no Art. 942 do CPC. (TJ-PE - Apelação Cível: 01351473420188172001, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300mg à autora, diagnosticada com esclerose múltipla (CID G35), bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde ao medicamento prescrito para tratamento da doença da autora, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, bem como se são devidos danos morais em razão da negativa indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a cobertura de medicamentos não previstos no rol da ANS, quando comprovada a inexistência de substituto eficaz e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

4. O medicamento Ocrelizumabe, prescrito pelo médico da autora, possui registro na ANVISA, foi posteriormente incluído na Diretriz de Utilização nº 65.13 da ANS e é indicado especificamente para o tratamento da esclerose múltipla.

5. A recusa injustificada de cobertura por parte da operadora, diante de prescrição médica específica e ausência de substituto eficaz, caracteriza conduta abusiva, contrariando os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

6. A negativa agravou a condição de saúde da parte autora, já debilitada pela enfermidade, justificando a indenização por danos morais, fixada em valor proporcional e razoável pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para tratamento de esclerose múltipla é abusiva quando não há substituto eficaz e o medicamento está registrado na ANVISA, ainda que à época não estivesse incluído no rol da ANS.

2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico, agravando a saúde do beneficiário, enseja a reparação por danos morais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08179624520198140301 27394060, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, ressalta-se que não há qualquer vício na decisão monocrática.

O julgamento foi proferido com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, alínea “a”, do CPC, no artigo 133 do Regimento Interno deste Tribunal, e com amparo na jurisprudência dominante – especialmente no enunciado da Súmula 568 do STJ –, o que autoriza o relator a decidir monocraticamente.

Assim, qualquer que seja o teor da decisão monocrática do relator, pelo não conhecimento, provimento ou não provimento do recurso, o Legislador assegura à parte a interposição de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

E justamente a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Nesse sentido, cito posicionamento do C. STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE
. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2504701 PE 2023/0398070-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Com base nessas premissas, não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática agravada, que deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, uma vez que bem analisou o conjunto probatório, observou a legislação aplicável e alinhou-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

Belém, 02/02/2026